Tribunal: TJSP
Processo: 1018221-39.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DO CONTRATO CONSIDERADO FRAUDULENTO – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELANTE – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – contratação de empréstimo consignado reconhecida como

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DO CONTRATO CONSIDERADO FRAUDULENTO – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELANTE – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – contratação de empréstimo consignado reconhecida como inexistente – devolução dos valores indevidamente descontados que deve ocorrer de forma dobrada – conduta do apelado, no mínimo, indicativa de culpa gravíssima que tem os mesmos efeitos do dolo na esfera civil – hipótese que se enquadra no entendimento previsto na Súmula 159 do STF e no art. 42, parágrafo único do CDC – dano moral que se patenteou – perturbação ao estado de espírito da apelante que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – fixação da indenização, não no montante pretendido, mas em R$ 10.000,00 – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

Resultado: recurso parcialmente provido.